Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiros. Gratuidade de justiça. Fraude à execução. Cessão direitos veículo. Posterior data penhora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros e determinou a desconstituição e o cancelamento definitivo das penhoras de dois veículos realizadas nos autos do cumprimento de sentença
II. Questão em discussão
2. As questões em exame consistem em saber se presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e se houve fraude à execução.
III. Razões de decidir
3. Os documentos apresentados: CTPS e os extratos de movimentação bancária, demonstram a existência de elementos suficientes para concluir pela hipossuficiência econômica. A impugnação da parte adversa não apresentou elementos concretos para afastar a presunção. A aquisição de direitos sobre dois veículos usados realizada há mais de quatro anos não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.
4. Os bens em questão são veículos sujeitos a registro. Assim, se a pendência da ação executiva ou a penhora estava averbada no registro do bem, é presumida a má-fé do terceiro adquirente; se não havia qualquer anotação a tornar pública a existência do processo executivo ou a utilização do bem como garantia de determinada dívida, não se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente, que deverá ser comprovada pelo credor interessado. No caso, o negócio jurídico foi realizado antes da averbação da penhora e não restou evidenciada a má-fé do terceiro adquirente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos concretos não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. 2. A configuração de fraude à execução em bens sujeitos a registro exige que a penhora esteja averbada ou que seja comprovada a má-fé do terceiro adquirente.”